Tribunal: TJDFT
Processo: 0733496-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733496-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIO LUIZ FERREIRA AGRAVADO: MARIA JOSE DE SOUSA CARDOSO D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por SILVIO LUIZ FERREIRA e OUTRO em face de MARIA JOSÉ DE SOUSA CARDOSO, ante a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do processo n. 0703500-29.2021.8.07.0001 indeferiu o pedido de penhora de parte dos vencimentos da Executada. Preparo recolhido (ID 39977034) O agravado em contrarrazões suscita preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade. Em observância ao princípio do contraditório, a teor do que dispõe os art. 9o e 10 e 932, parágrafo único, do Código de processo civil, intime-se a agravante, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da admissibilidade do recurso, sob pena de não conhecimento. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intimem-se Brasília, 14 de março de 2023 13:38:59. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador